Tribunal: TJDFT
Processo: 0751808-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra r. decisão que, em ação cominatória, determinou o bloqueio dos valores que alega o agravado serem necessários ao custeio da cirurgia bucomaxilar com prótese de titânio, concedido em liminar. O Recorrente alega que, ao contrário do fundamento da r. decisão, autorizou todos os procedimentos e materiais necessários para o custeio da cirurgia, contudo, “a realização de cirurgias, procedimentos e correlatos, impõe uma série de trâmites sobre os quais a seguradora não possui ingerência, tendo em vista que decorrem da relação entre a própria Seguradora, hospitais credenciados, médicos e a disponibilidade de suas agendas, além de diversos fornecedores, razão pela qual há de se imputar prazo razoável para cumprimento de decisões judiciais”. Quanto ao valor bloqueado, aduz que “não se pode considerar o valor apresentado pelo agravado, uma vez que ele junta apenas um orçamento para cada despesa que alega ser necessária”; além do mais, “as operadoras de planos de saúde não arcam com os mesmos valores cobrados dos particulares, mas decorrentes de contratos específicos firmados com as instituições hospitalares”. Requer, assim, o provimento do recurso para “que seja reformada a r. decisão agravada a fim de que seja acolhida a impugnação ao bloqueio”. O Agravado não apresentou contrarrazões. É a suma da pretensão recursal. Com o objetivo de assegurar o cumprimento da tutela de origem deferida na origem, o MM. Juiz determinou o bloqueio de valores pertencentes ao plano de saúde, com base no valor apresentado pelo autor. Segundo Sua Excelência, não houve impugnação a tempo sobre o alegado descumprimento da medida, por parte da seguradora. O Réu interpôs o presente agravo visando a reforma da decisão e o desbloqueio dos valores, porém, não formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de liminar recursal. Sucedeu que, na origem, os valores bloqueados foram efetivamente levantados pela clínica médica na qual se realizará a cirurgia do segurado/autor. Nesse contexto, o pedido de desbloqueio dos valores resta inócuo, pois os valores já foram levantados em favor do autor. Anoto que a controvérsia a respeito do direito ao custeio do procedimento médico, bem como de seu respectivo valor, será definitivamente analisada por ocasião do mérito, após o regular processamento do feito, cuidando-se, no momento, apenas de decisão liminar. Assim, resta caracterizado o exaurimento do objeto do presente recurso face à inutilidade da medida de revisão do ato que determinou o bloqueio de conta bancária, razão pela qual se deve reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator